Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISPOSIÇÕES DAS PARTES. VALE-ALIMENTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E NATAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS interpõe recurso contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de regulamentação de guarda, visitas e alimentos em favor do filho menor das partes, no que pertine ao acordo entabulado entre as partes nos itens 10 e 11 assim dispostos: 10) O genitor se compromete a entregar mensalmente R$500,00 (quinhentos reais) em vale-alimentação em favor do filho, sobre os cuidados da genitora, mediante recibo. 11) O genitor se compromete a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos eventuais custos de despesas médicas do filho e com 50% (cinquenta por cento) dos custos das aulas de natação (...)”. O juízo recorrido deixou de homologar referidas cláusulas por entender que consubstanciam obrigações incertas e ilíquidas, o que dificultaria eventual execução.
2. Não existe impedimento para que as partes disponham que o genitor se comprometa a entregar mensalmente R$ 500,00 (quinhentos reais) em vale-alimentação em favor do filho, sobre os cuidados da genitora, mediante recibo, visto ser quantia líquida e certa que assegura ao menor a efetivação do seu direto à alimentação e não só permite execução no caso de descumprimento.
3. De igual forma, nada impede a disposição de que o genitor arcará com 50% (cinquenta por cento) dos custos de despesas médicas do filho e com 50% (cinquenta por cento) dos custos das aulas de natação.
4. Recurso provido. Unânime.